Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706704-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Anna Magdalena Costa Santana (Id. 69141721), representada pela sua curadora, contra a r. decisão Id. 225251273, proferida pela Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702787-54.2021.8.07.0001, movido pelo Banco do Brasil S.A., que rejeitou a impugnação e manteve a penhora de valores bloqueados via Sisbajud. Ocorre que a decisão ora questionada já é objeto do Agravo de Instrumento no 0706701-90.2025.8.07.0000. Assim, em razão da preclusão consumativa e em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, o conhecimento do presente recurso está obstado. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora